Tribunal: STF
Processo: MS 38454
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes, mediante despacho assim fundamentado:



    “Nos termos da certidão constante do eDOC 33, o presente feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RE 1.217.342. 



    O art. 69 do Regimento Interno expressamente determina que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    Já o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que ‘Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado’. 



    Em 09/08/2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário nº 1.217.342, que versava ação ordinária ajuizada pelo Município de Itarumã, cuja discussão de fundo referia-se à impossibilidade de o Estado, por meio da concessão de incentivos fiscais, reter o repasse, aos Municípios, de valores de ICMS já arrecadados. O pronunciamento foi confirmado pela Segunda Turma e transitou em julgado em 28/05/2020.



    Contudo, no caso dos autos, a pretensão do impetrante direciona-se contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O pano de fundo consiste em diversas decisões do Poder Judiciário do Estado de Goiás e do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Portanto, determino o encaminhamento dos autos à Presidência desta Corte para que delibere acerca de possível redistribuição livre do feito.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente